Tribunal: TJBA
Processo: 8018115-10.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS N.º 8018115-10.2026.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1º GRAU: 0335899-12.2016.8.05.0001 IMPETRANTES: LUCAS ANDRÉ GOES RIBEIRO CAVALCANTI, JOÃO MARCELO RIBEIRO DUARTE E GABRIEL COSTA SILVA PACIENTE: DÉBORA VILAS BOAS BARBOSA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 1º JUÍZO DA 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE SALVADOR PROCURADORA DE JUSTIÇA: ÁUREA LUCIA SOUZA SAMPAIO LOEPP RELATORA: DESA. INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO (CP, art. 121, caput). EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DO TEMA 1068 DO STF. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA TESE DE IRRETROATIVIDADE DE PRECEDENTE. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus criminal impetrado em favor de paciente condenada pelo Tribunal do Júri pela prática de dois crimes de homicídio simples, à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, contra a decisão pela qual foi determinada a expedição imediata de mandado de prisão para o início do cumprimento da pena, com fundamento no Tema 1068 do Supremo Tribunal Federal, no qual se pleiteia o direito de recorrer em liberdade ou, subsidiariamente, a substituição por prisão domiciliar. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em (i) definir se há ausência de fundamentação na decisão pela qual foi determinada a execução imediata da pena; (ii) estabelecer se é inaplicável o Tema 1068 do STF a fatos anteriores ao seu julgamento, sob o argumento de retroatividade prejudicial; e (iii) determinar se é cabível a substituição da prisão por domiciliar em razão de circunstâncias pessoais da Paciente. III. Razões de decidir 3. A execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri decorre da soberania dos veredictos, conforme tese vinculante fixada pelo STF no Tema 1068. 4. A determinação de expedição imediata de mandado de prisão, fundada em precedente de observância obrigatória, constitui motivação suficiente, o que afasta a alegação de ausência de fundamentação. A execução da pena não possui natureza cautelar, mas representa o início do cumprimento de condenação regularmente imposta, não se submetendo aos requisitos do art. 312 do CPP. 5. O princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa não se aplica a precedentes judiciais de natureza interpretativa, sendo legítima a aplicação retroativa da tese firmada no Tema 1068. Precedentes. 6. O pedido de prisão domiciliar demanda análise pelo Juízo da Execução Penal, sob pena de supressão de instância, não sendo cognoscível em habeas corpus nesse ponto. IV. Dispositivo e Tese 7. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado. Tese de julgamento: 1. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a execução imediata da pena, independentemente do trânsito em julgado. 2. A aplicação retroativa de precedente judicial interpretativo não viola o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. 3. A análise de pedido de prisão domiciliar após a condenação compete ao Juízo da Execução Penal, sob pena de supressão de instância. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, art. 121, caput; CPP, art. 312; LEP (Lei nº 7.210/84), art. 117. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.235.340/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 12/09/2024, Tema 1068; STF, HC nº 256829 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 18/02/2026; TJ-MG, Habeas Corpus Criminal nº 50037172420258130000, Rel. Des. Âmalin Aziz Sant'Ana, j. 05/02/2026. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal n.º 8018115-10.2026.8.05.0000, da Comarca de Salvador – BA, tendo como impetrantes os advogados Lucas André Goes Ribeiro Cavalcanti, João Marcelo Ribeiro Duarte e Gabriel Costa Silva, e como paciente Débora Vilas Boas Barbosa. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer em parte o Habeas Corpus e, nessa extensão, denegar a Ordem, nos termos das razões expostas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (03) HABEAS CORPUS CRIMINAL 8018115-10.2026.8.05.0000